Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Osteoartrose da coluna vertebral, protusão discal, pós-operatório de discectomia lombar, peritendinite nos quadris e transtornos internos nos joelhos do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica e esclarecimentos – Ausência de nexo causal a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Osteoartrose da coluna vertebral, protusão discal, pós-operatório de discectomia lombar, peritendinite nos quadris e transtornos internos nos joelhos do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica e esclarecimentos – Ausência de nexo causal a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001833-47.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SERGIO CLEBSON ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-47.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.918-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.918
Apelação Cível no 1001833-47.2018.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Sérgio Clébson Alves.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Juiz: Paulo Mondadori Florence.
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

Acidentária

Osteoartrose da coluna vertebral, protusão discal, pós-
operatório de discectomia lombar, peritendinite nos quadris
e transtornos internos nos joelhos do obreiro Concessão
de benefício Inadmissibilidade, no caso Perícia médica
e esclarecimentos Ausência de nexo causal a impedir a
reparação pretendida Aplicação ao caso, ademais, do art.
373, I, do novo Código de Processo Civil Ação julgada
improcedente Apelo do segurado Decisão mantida
Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Sérgio Clébson
Alves em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida em razão de ser portador de
doenças causadas pelas condições agressivas a que esteve submetido
durante o desempenho de sua atividade profissional, motivo pelo qual
postula a concessão de benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/07).
A r. sentença de fl. 172, cujo relatório se adota, proferida
em 05 de agosto de 2019, julgou improcedente a ação, não havendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-47.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.918-hb
3
se falar em sucumbência, frente ao caráter nitidamente alimentar da
postulação.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
sustentando a presença dos requisitos necessários ao deferimento da
reparação pretendida, além de requerer, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência, a fim de que seja feita nova perícia com
especialista em ortopedia/fisioterapia, evitando-se, assim, maiores prejuízos
a ele (fls. 176/181), sem resposta nos autos (certidão de fl. 186).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo autor e
passo a analisar o seu mérito.
Indefiro, de pronto, o pedido subsidiário deduzido pelo
obreiro em suas razões recursais, porquanto o laudo pericial e seus
esclarecimentos, como se verá, têm elementos suficientes para embasar o
convencimento do Juízo, não carecendo da produção de mais informações.
E, se ao magistrado cabe a condução do processo, é ele quem deve
analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer prova para
decidir
com
segurança,
podendo
julgar
desnecessários
outros
esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da prova,
é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464, do novo CPC.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o
segurado busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento
da existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-47.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.918-hb
4
Elaborada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após traçar o histórico do caso, proceder ao exame físico e analisar
os documentos médicos subsidiários trazidos ao feito, concluiu no muito
bem fundamentado laudo de fls. 36/50 que “... 1. o autor é portador de: -
Osteoartrose da coluna vertebral e, - Protrusão discal cervical e, - Pós
operatório de discectomia lombar e, - Peritendinite nos quadris e, -
Transtornos internos dos joelhos. O quadro lombar recebeu tratamento
cirúrgico recente e encontra-se em período de convalescença cuja condição
produz restrição total e temporária. Os demais males, de caráter leve, não
promovem restrições definitivas e são merecedores de amparo previsto nos
benefícios de estilo (auxílio doença previdenciário). 2. os elementos
apresentados são insuficientes para estabelecer o nexo causal infortunístico.”.
Assim, com base nessas ponderações, considerou o
expert que, no caso, a classificação da incapacidade acidentária estaria
prejudicada.
Por outro lado, intimado por meio do despacho de fl. 159
a prestar os esclarecimentos solicitados pelo obreiro na manifestação de
fls. 156/158, o auxiliar do juízo ratificou às fls. 163/164 as suas
considerações sobre a aferição da incapacidade e confirmou que os
novos elementos apresentados contraindicam a existência do vínculo
causal infortunístico, na medida em que “... Em relação aos novos
documentos acostados às fls. 63-64,79, 92-111, 104-105, 124-125,129-132,
133-136, 138-151 a detida análise destaca que: - O NB 6216587076 não
contempla a presença de nexo para os males da coluna e neste sentido a
análise técnica discriminada de fls. 104/105 confirma a ausência do vínculo
causal. - O documento de fls. 124 é conflitante com o registro do PPP que
não acusa riscos na função. - As provas subsidiárias encartadas após a
perícia, fls. 131/132, apontam quadro leve nos ombros fato que converge
com nossas descrições sobre esta articulação. - O relatório de fls. 133

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-47.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.918-hb
5
(idêntico ao 146) descreve que a doença da coluna apresenta origem
degenerativa incidente em vários níveis e que foi feito tratamento para
canal vertebral estreito cuja condição é típica de doença endógena sem
vínculo com o trabalho. - As citações de inaptidão (fls. 124) para o labor já
estão subentendidas em nossa peça técnica que conferiu o estado de
convalescença do reclamante.”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que não há nos autos cópia da CAT que poderia atestar a
suposta origem acidentária das patologias diagnosticadas no laudo judicial,
valendo a pena também lembrar que o “auxílio-doença” noticiado no
processo foi outorgado administrativamente ao segurado na modalidade
previdenciária (NB 31/621.658.707-6) (fls. 63/64, 94/105 e 127).
Desta forma, pelo que noto, o panorama probatório é por
demais frágil para positivar a existência da relação de causalidade entre as
doenças encontradas e o trabalho, de sorte que, não se desincumbindo o
autor, por outro lado, do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu
direito, como lhe seria de mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a
consequência natural é perder a demanda, conforme ensina Humberto
Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-47.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.918-hb
6
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas
seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa
de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma
sanção de ordem processual”.
A este respeito, aliás, consignou apropriadamente o
douto magistrado no decisório que “...Na medida em que o laudo médico
disponível nos autos passou incólume para o histórico do processo o polo
ativo não se conduziu no traçado do Artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. ...”.
Nesse contexto, não presente o nexo causal, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a não-concessão do benefício
acidentário pretendido, até porque, em matéria infortunística, é necessária
a demonstração inequívoca da relação de causalidade e da incapacidade
laborativa, elementos componentes do binômio em que se assenta a
reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é
indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-47.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.918-hb
7
Sobre o tema é jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
ART.
86
DA
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL
HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO
DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-47.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.918-hb
8
(art. 18, §1o, da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua
capacidade laborativa em decorrência de acidente de
qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente
do exercício do trabalho peculiar à determinada
atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, julgou improcedente o pedido
inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado
não prejudica sua capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral,
uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e
compensar o Segurado que não possui plena
capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido,
não bastando, portanto, apenas a comprovação de
um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não
se mostre configurado ou quando não há qualquer
relação com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega
provimento.” (Destaquei). (AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
20/02/2018).
De rigor, então, a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, situação que não retira do autor a
possibilidade, em querendo, de pleitear seu direito na seara previdenciária.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator